Tribunal: TJBA
Processo: 8002740-31.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002740-31.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VISAO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e outros

Advogado(s)
:
NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO, JOSEFA JORDANIA ALVES DE SOUSA

APELADO: ANTONIO TELES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JAILMA COSTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL OBJETO DE PENHORA. POSSE DECORRENTE DE ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA. BOA-FÉ PRESUMIDA. SÚMULA 84 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de terceiro opostos por particular que alegou ser legítimo possuidor de imóvel objeto de penhora em ação monitória, com fundamento em escritura pública de compra e venda firmada anteriormente à constrição. Sustentou posse de boa-fé e requereu o cancelamento da penhora. Sentença julgou procedentes os embargos. Apelação interposta pelo fundo credor pleiteou a reforma da sentença, ao argumento de ausência de posse qualificada, simulação, má-fé, ineficácia do título não registrado e indevida aplicação da Súmula 84 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a oposição de embargos de terceiro com fundamento em posse decorrente de escritura pública de compra e venda não registrada; (ii) estabelecer se o estado do imóvel e a ausência de habitação descaracterizam a posse legítima; (iii) determinar se houve simulação ou fraude à execução na alienação do bem; (iv) avaliar a adequação da valoração da prova e da fundamentação da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A posse decorrente de escritura pública de compra e venda é protegida pelos embargos de terceiro, ainda que não registrada, conforme entendimento consolidado na Súmula 84 do STJ.

4. A existência de muro e portão no imóvel é suficiente para caracterizar atos de posse, sendo desnecessária a edificação ou uso contínuo para configuração da posse qualificada.

5. A alegação de simulação exige prova robusta e inequívoca, não sendo suficiente o mero vínculo de parentesco entre adquirente e executado, nem a ausência de registro ou de comprovação formal do pagamento.

6. A fraude à execução não se configura na ausência de registro da penhora à época da alienação e quando não demonstrada a má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula 375 do STJ.

7.
A valoração do conjunto probatório e a fundamentação da sentença respeitam os princípios da motivação e da persuasão racional, não havendo nulidade por suposta má valoração da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
É admissível a oposição de embargos de terceiro por adquirente de imóvel que detenha posse fundada em escritura pública de compra e venda, ainda que não registrada;
2.
A posse pode ser caracterizada por atos que revelem domínio e animus domini, como a edificação de muro e portão, mesmo que o imóvel não esteja edificado ou habitado;
3.
A simulação ou fraude à execução exige prova robusta, incumbindo ao credor demonstrar a má-fé do adquirente e a existência de registro anterior da penhora;
4.
A distinção entre posse e propriedade impõe a proteção possessória mesmo sem registro do título aquisitivo, desde que presente a boa-fé e anterioridade à constrição;
5.
A sentença que aprecia adequadamente os elementos probatórios e apresenta fundamentação coerente com o conjunto fático não viola os deveres de motivação nem enseja nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674, 487, I, 371, 489, §1º, III e IV, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 167 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 84 e 375; STJ, AgInt no AREsp n. 2.197.077/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, REsp n. 493.914/SP, rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. 08.04.2008.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8002740-31.2023.8.05.0078
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça